Tribunal: TJES
Processo: 0008711-45.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008711-45.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISABETH DA SILVA

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. REJULGAMENTO. OMISSÃO. TEMA 573 STJ. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1
.
Hipótese de rejulgamento dos embargos de declaração determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, analisando a matéria consoante entendimento da Súmula 573, do STJ.

2.
N
ão obstante se possa presumir que o autor tivesse ciência das consequências físicas do acidente
sofrido em 16/09/2004
, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez decorrentes das lesões sofridas no acidente adveio a partir do laudo emitido pelo Instituto Médico Legal – IML,
em 12/03/2007.

3.
Inexiste prescrição pela ação ajuizada em 28/02/2008, na forma do artigo
206, §1º, I,
b
, do Código Civil, ante a ciência inequívoca da lesão com o laudo do IML emitido em 12/03/2007.

4
.

Recurso conhecido e provido para
sanar
a omissão, sem a atribuição de efeitos infringentes, uma vez que a integração do julgado não altera, no caso, a sua conclusão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
A
PELAÇÃO CÍVEL
:
0008711-45.2008.8.08.0024

EMGTE:
BANESTES SEGUROS S/A

EMGDO
:

ELISABETH DA SILVA

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, trata-se de rejulgamento de embargos de declaração, ante a necessidade de apreciação da matéria a luz da Súmula, 573 do STJ, consoante decisão do Tribunal da Cidadania.

Num breve escorço fático, a autora/embargada sofreu acidente em 16/09/2004, resultando na mutilação de parte da sua mão esquerda. Após expedido laudo médico pelo Departamento Médico Legal, em 12/03/2007, concluiu-se que a autora teve redução de 90% da limitação funcional da mão esquerda; de modo que ajuizou a presente ação em 28/02/2008 visando o recebimento do seguro mantido com o embargante.

O Acórdão embargado, deu provimento ao apelo interposto pela autora, restando assim ementado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA RECURSO PROVIDO APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA - SEGURO - NEGATIVA DE PAGAMENTO ACIDENTE LAUDO PERICIAL - DEBILIDADE PERMANENTE INDENIZAÇÃO DEVIDA DANO MORAL CONFIGURADO AÇÃO JULGADA PROCEDENTE 1. O prazo prescricional tem o seu início na data do laudo pericial que reconheceu a debilidade permanente da autora, sendo certo que a ação foi proposta dentro do lapso temporal correto. Recurso da autora provido para afastar a prescrição. 2. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4º, DO CPC/15. A perícia médica reconheceu a perda da função da mão esquerda em caráter definitivo, fixando o percentual de 60% (sessenta por cento) do capital segurado conforme previsto na Tabela SUSEP. 3.A negativa da recorrida se deu em desfavor de pessoa acometida de acidente grave, com realização de cirurgias que lhe retiraram a autonomia plena, causando severa angústia, configurando o dano moral. 4. Ação julgada procedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso e, aplicando o artigo 1.013, § 4º, julgar procedente a ação, nos termos do voto do relator.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080087117, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de
Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021

Opostos embargos de declaração, o Banco requerido, em suma, alega que se tratando de invalidez notória (amputação de dois dedos), a ciência da invalidez não pode ser considerada apenas a partir do laudo médico. Tanto era a ciência da invalidez anteriormente, que a segurada postulara o recebimento da indenização securitária.
De modo que necessária a análise da matéria à luz da Súmula 573, STJ.

Feitas essas breves considerações,
passo ao reexame dos aclaratórios.

A

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.

A
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

J
á o erro material
corrigível através de embargos declaratórios, é aquele vício decorrente de inexatidões perceptíveis a "olho n
u
" e cuja correção não modifica as conclusões do julgado, de modo que não pode ser confundido com eventual equívoco de julgamento, cuja modificação deve ocorrer através dos recursos verticais pertinentes, e não dos horizontais.

A
Súmula 573, do STJ, sedimentou entendimento de que:

Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução.

Logo, no caso dos autos, c
onsoante já decidido anteriormente, nos termos do
voto condutor apontou-
se
que
“
o fato gerador
da pretensão de indenização
exsurge
com o laudo médico
datado de 12/03/2007 onde
indica
a
causa, natureza e extensão da lesão”,
daí porque
“
em sendo a ação protocolizada em 28/02/2008, evidente que não transcorreu o prazo de 01 (um) ano, a revelar o desacerto da sentença vergastada.”

E
mbora a embargada tenha amputação de parte da mão no acidente em
16/09/2004, aplicável ao caso a primeira parte da Súmula 573, do STJ, pois embora a autora tivesse ciência das consequências físicas do acidente, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez decorrentes do acidente se deu com o laudo pericial, em 12/03/2007.

Nesse sentir, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. LAUDO MÉDICO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL - IML. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Segunda Seção, reafirmando a exegese cristalizada na Súmula 278/STJ, assentou que o termo inicial do prazo prescricional trienal para o exercício da pretensão de cobrança da indenização do seguro DPVAT "é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez" (REsp 1.388.030/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11/6/2014, DJe de 1º/8/2014).
2. Posteriormente, o referido órgão julgador esclareceu que, exceto nos casos de invalidez permanente notória (amputação de membro, entre outros) ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a vítima do acidente de trânsito tem ciência inequívoca do caráter permanente de sua incapacidade na data da emissão do laudo médico pericial
(EDcl no REsp 1.388.030/MG, julgado em 27/8/2014, DJe de 12/11/2014).
3. Na espécie, não obstante se possa presumir que o autor tivesse "ciência das consequências físicas do acidente", a ciência inequívoca "do caráter permanente da invalidez" decorrentes das lesões sofridas no acidente automobilístico adveio a partir do laudo emitido pelo Instituto Médico Legal - IML, realizado em 10/11/2009.
Assim, não se tratando de invalidez permanente notória (amputação de membro, entre outros) ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, merece ser afastada a prescrição. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.660.272/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 21/9/2018.)

Assim sendo, não vislumbro
in casu
subsídios para atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios, de modo a declarar a prescrição da pretensão autoral, pois e
mbora a embargada tenha amputação de parte da mão no acidente
sofrido
em
16/09/2004, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez decorrentes do acidente se deu com o laudo pericial, em 12/03/2007;
de modo que o ajuizamento da ação em
28/02/2008,
ocorreu dentro do prazo prescricional, na forma do artigo 206, §1, inc. II,
b
, Código Civil.

A
nte o exposto,
conheço

e
dou provimento
aos embargos de declaração, apenas para sanar a omissão, nos termos acima exposto,
contudo,

sem atribuir-lhe
s
efeito
s
infringente
s
.

É como voto.

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)